Tribunal: TJES
Processo: 5031541-17.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031541-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JULIETA CIMAS PELLEGRINE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5031541-17.2023.8.08.0048

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
JULIETA CIMAS PELLEGRINE

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença de ID
12732923
, proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela instituição financeira.

A demanda originária versa sobre a declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ajuizada por
JULIETA CIMAS PELLEGRINE
. A fase de conhecimento culminou em sentença de procedência, determinando o cancelamento de dois contratos de empréstimo consignado (n.º 816039672 e n.º 0123465273311), a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e o pagamento de indenização por danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente noticiou o descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a cessação dos descontos. O juízo
a quo
, em decisão de ID
12732888
, liquidou o débito, incluindo o valor da multa cominatória (
astreintes
) em razão da recalcitrância da executada, que, segundo o magistrado, cessou os descontos de apenas um dos contratos, mantendo-se inerte quanto ao segundo.

A instituição financeira, ora recorrente, garantiu o juízo e opôs Embargos à Execução (ID
12732904
), alegando, em suma:
a)
excesso de execução, apresentando planilha de cálculo que entende devida;
b)
inexigibilidade da multa cominatória, ao argumento de que não fora intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e, subsidiariamente,
c)
a exorbitância do valor acumulado da multa, pugnando por sua redução para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

A sentença ora guerreada (ID
12732923
) rejeitou integralmente os embargos. Fundamentou o douto magistrado sentenciante que o cálculo da executada estava incorreto por não abranger todos os descontos perpetrados e que a multa atingiu patamar elevado por culpa exclusiva da própria instituição financeira, que permaneceu descumprindo a ordem judicial, não havendo que se falar em excesso ou enriquecimento ilícito.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID
12732935
), reiterando as teses de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ) e, alternativamente, a necessidade de sua redução por manifesta desproporcionalidade e para coibir o enriquecimento sem causa.

A recorrida, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões (ID
12732948
), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando o caráter pedagógico da multa e a recalcitrância da recorrente.

É o sucinto relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é cabível, tempestivo e devidamente preparado, razões pelas quais
conheço
do mesmo, passando à análise de seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fulcrais: a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) e, superada esta questão, a sua proporcionalidade e razoabilidade.

Da Exigibilidade da Multa Cominatória e a Aplicação da Súmula 410 do STJ

O recorrente sustenta, com veemência, a inexigibilidade da multa com base no enunciado da Súmula 410 do STJ, que dispõe:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

De fato, a jurisprudência pátria, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, tem mantido hígido o entendimento sumulado, visando garantir que a parte obrigada tenha ciência inequívoca da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento.

Contudo, a análise do caso concreto não pode se ater a uma interpretação meramente literal e descontextualizada do referido enunciado. O escopo da norma é assegurar a ciência do devedor, e não criar um escudo para a desídia e o descumprimento deliberado de ordens judiciais.

Ao compulsar os autos, verifico uma nuance de extrema relevância, que foi bem observada pelo juízo de primeiro grau. A decisão de ID
12732888
é clara ao apontar que a executada
cumpriu parcialmente
a obrigação: cessou os descontos relativos ao Contrato n.º 816039672, mas manteve ativo o Contrato n.º 0123465273311.

Este fato, por si só, é uma prova implícita e robusta de que a instituição financeira teve, sim, ciência inequívoca da ordem judicial. Ora, não é crível ou razoável supor que o banco tenha recebido a determinação judicial, processado internamente para cancelar um dos contratos e, por um lapso formal de "intimação pessoal", tenha ignorado o segundo. A ação de cancelar o primeiro contrato demonstra o recebimento, a compreensão e o início do cumprimento da ordem. A omissão em cancelar o segundo, portanto, não decorre de falta de ciência, mas de falha operacional interna, desídia ou, em última análise, de uma escolha administrativa pela qual deve ser responsabilizada.

Ademais, a executada foi intimada da sentença em 19/02/2024 (conforme certidão de ID
7923408
e menção na decisão de ID
12732888
), e mesmo após o início da fase executória, com o bloqueio de valores via SISBAJUD (ID
12732898
), que inequivocamente chama a atenção de qualquer setor financeiro e jurídico de uma instituição deste porte, a recorrente permaneceu inerte quanto à integralidade da obrigação. A própria oposição dos Embargos à Execução (ID
12732904
) é mais uma prova de sua plena ciência.

A conduta da recorrente beira a má-fé processual, ao se valer de um argumento formalista (ausência de uma carta com aviso de recebimento específica para a pessoa jurídica) quando todo o contexto processual demonstra que ela não apenas sabia da obrigação, como a cumpriu parcialmente, optando por não a adimplir em sua totalidade. Aplicar a Súmula 410 de forma cega neste cenário seria premiar a ineficiência e a recalcitrância, desvirtuando o propósito do instituto das
astreintes
e a própria efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, considero que a ciência inequívoca da recorrente restou cabalmente demonstrada nos autos, sendo plenamente exigível a multa cominatória.

Da Proporcionalidade e Razoabilidade do Valor da Multa

Superada a questão da exigibilidade, passa-se à análise do valor acumulado da multa, que o recorrente reputa excessivo e gerador de enriquecimento sem causa.

É cediço que a multa coercitiva não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado caso se mostre insuficiente ou excessiva, conforme preceitua o art. 537, §1º, do CPC. Sua finalidade não é indenizatória, mas sim compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

No caso em tela, o valor da multa não atingiu patamar significativo, VALOR RESIDUAL (
R$17.380,60 (dezessete mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos)
. Todavia, é imperioso questionar: por qual motivo isso ocorreu? A resposta é una e simples: pela contumácia da própria recorrente.

A multa foi fixada em patamar diário razoável, com o intuito de compelir o banco, uma das maiores instituições financeiras do país, a realizar um procedimento administrativo relativamente simples: a exclusão de um código de desconto em um benefício previdenciário. O valor somente se avolumou porque a recorrente, mesmo após meses da ordem judicial e do início da execução, optou por não cumprir integralmente o comando.

A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta. O enriquecimento, para ser ilícito, deve carecer de justa causa. Na hipótese, a causa para o recebimento dos valores pela recorrida é o descumprimento reiterado de uma ordem judicial pela recorrente. A causa é a desídia do próprio banco.

Permitir a redução da multa neste cenário seria transmitir uma mensagem perniciosa: a de que é economicamente mais vantajoso para grandes litigantes descumprir ordens judiciais, protelar o processo e, ao final, pleitear a redução da penalidade com base em sua própria inércia. Isso esvaziaria por completo o caráter coercitivo das
astreintes
.

O valor, embora elevado, não se mostra desproporcional quando confrontado com a capacidade econômica da recorrente e com a sua deliberada e prolongada resistência em cumprir uma ordem judicial simples. A função pedagógica e punitiva da medida deve ser preservada.

Assim, entendo que a manutenção do valor da multa, tal como apurado pelo juízo de origem, é a medida que se impõe para garantir a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do processo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de ID
12732923
por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno o recorrente, por força da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, devendo a verba honorária ser revertida em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), conforme requerido em contrarrazões.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)